Tribunal: TJES
Processo: 0005683-61.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005683-61.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELCI DOS SANTOS DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LITISPENDÊNCIA. EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A controvérsia recursal resume-se à possibilidade de concessão da isenção das custas processuais e dos honorários advocatícios em razão da extinção do processo por litispendência, sendo beneficiário da gratuidade da justiça.

C
ontata-se que a apelante deu causa à ação e à extinção prematura do presente processo, eis que ajuizou duas ações que possuem as mesmas partes, as mesmas causas e os mesmos pedidos simultaneamente, caracterizando a litispendência, nos termos do art. 337, do CPC.

S
egundo
o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes,
consoante preveem os arts. 84 e 85, do CPC.

Com relação ao pagamento dos consectários legais fixados em primeiro grau, destaca-se que
o beneficiário da gratuidade da justiça não é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua exigibilidade
é que
fica suspensa, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos
d
o trânsito em julgado da decisão
que certificou as obrigações decorrentes de sua sucumbência,
conforme prev
eem
os §§2º e 3º, do art. 98, do CPC.

D
eve ser mantida a
conden
ação da
apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estando apenas
suspensa a sua exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça concedida.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto p
or
NELCI DOS SANTOS DE OLIVEIRA SILVA
contra
a r.
sentença
de fls.
1
59/160
, proferida
pel
o d.
Juíz
o
da Vara
da
Fazenda Pública Municipal de Cariacica
/
ES
,
comarca da Capital,
que
julgou extinta
por litispendência
a a
ção
ordinária ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA,
e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade pela gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais (
fls.
162/172
)
a apelante
sustenta qu
e:

(
i)
no dia 20/06/2014 houve a distribuição do processo de n
º
0000813-22.2014.5.17.0007, em que figuravam Sra. Nelci dos Santos de Oliveira Silva
e o
Município de Cariacica/ES, extinto por incompetência
da Justiça do Trabalho
e determinada a remessa dos autos ao Juízo competente;

(ii)
ao ter ciência da sentença, a apelante se manifestou no sentido de que não seria necessária a remessa, peticionando no dia 07 de abril de 2015,
porque já havia ingressado com ação própria da Justiça Estadual
;
(iii)
foi determinada a suspensão d
a
remessa,
contudo, por equívoco, os autos foram remetidos, ocasionando a extinção do processo pelo
Juíz
o
da Vara
da
Fazenda Pública Municipal de Cariacica
/
ES
;
(iv)
não deu causa a ação, razão porque não deve ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência;
(v)
a condenação da autora beneficiária da justiça gratuita em honorários é ofensiv
a
ao fundamento do valor social do trabalho e aos princípios constitucionais do livre acesso ao Judiciário (que perseguem verbas de natureza eminentemente alimentar
)
, pois se trata de pensão e da vedação ao retrocesso social previstos, respectivamente
previstos
nos art. 1, IV, art. 5, XXXV e art. 7, caput, todos da CRFB.

Sob essas premissas,
requer
se
ja excluída a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
por ser beneficiári
a
da gratuidade da justiça.

Em suas c
ontrarrazões,
o município pugna

pelo desprovimento do recurso
(
ID n. 7971086
).

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
conheço do recurso.

Na origem, foi ajuizada ação ordinária por NELCI DOS SANTOS DE OLIVEIRA SILVA, em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA perante a Justiça do Trabalho, sendo encaminhado o feito à Vara da Fazenda Pública de Cariacica/ES em razão da Decisão proferida às fls. 125-v/126, que declarou a incompetência material da Justiça do Trabalho para julgamento da matéria.

Encaminhados os autos à Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, a parte autora informou à fl. 141, que o envio do feito à Justiça Comum ocorreu de forma equivocada, na medida em que comunicou àquele Juízo que havia ingressado com outro processo na Justiça Comum visando idêntica pretensão, sendo o processo autuado sob o número 0025706-62.2014.8.08.0012, ainda em trâmite no primeiro grau de jurisdição.

Identificada a litispendência pelo douto magistrado de primeiro grau,
nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, a presente ação foi extinta, condenando a ora recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A controvérsia recursal resume-se à possibilidade de concessão da isenção das custas processuais e dos honorários advocatícios em razão da extinção do processo por litispendência, sendo beneficiário da gratuidade da justiça.

No presente caso, verifica-se que a recorrente ajuizou a ação de origem perante Juízo incompetente, o qual
determinou a remessa do feito à Justiça Comum
por meio d
a Decisão de fls. 125-v/126 proferida em
03/12/
2014,
publicada em 10/12/2014, como se vê à fl. 129.

No entanto, mesmo
não sendo necessário novo ajuizamento de demanda pela
recorrente na Justiça Estadual, a recorrente ingressou com outro processo perante
este a Vara da Fazenda Pública do Município de Cariacica/ES
visando idêntica pretensão, no dia 15/12/2014,
processo nº
0025706-62.2014.8.08.0012.

Não bastasse isso,
a ora apelante informou ao d.
Juiz Trabalhista
que havia
ajuizado a nova ação ordinária somente em 07/04/2015 (fl. 152),
ou seja, quatro meses após a distribuição da ação perante a Justiça Comum, o que, por certo, desencadeou a indevida movimentação da máquina judiciária Trabalhista e Comum.

Assim, contata-se que a apelante deu causa à ação e à extinção prematura do presente processo, eis que ajuizou duas ações que possuem as mesmas partes, as mesmas causas e os mesmos pedidos simultaneamente, caracterizando a litispendência, nos termos do art. 337, do CPC.

Dito isso, segundo
o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes,
consoante preveem os arts. 84 e 85, do CPC.

Nesse sentido são os julgados dos Tribunais pátrios e do c. STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
A parte que deu causa à duplicidade de demandas deverá suportar o pagamento das custas e da verba honorária.
2.
É o que se extrai do princípio da causalidade, o qual orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que motivou a instauração da demanda ou do incidente.
3. Ressalte-se que a litispendência não enseja litigância de má-fé, uma vez que a parte responde pelas despesas processuais e honorários advocatícios em face do princípio da causalidade. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 00002601020168070014 DF 0000260-10.2016.8.07.0014, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 29/04/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA VERIFICADA EM OUTRO FEITO. 1.- A extinção do feito em razão da litispendência exonera do Réu do pagamento da multa cominada em razão de litigância de má-fé. 2.-
Nos casos de extinção do feito por litispendência, os ônus de sucumbência correm por conta do Autor.
[...] (STJ - EDcl no AgRg no Ag: 1371959 RS 2010/0214190-8, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 14/05/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2013)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - PACIENTE APRESENTA MEMBRANA NEOVASCULAR SUB RETINIANA NO OLHO ESQUERDO - NECESSIDADE DE USO DE MEDICAMENTO - DIREITO À SAÚDE - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - CONTINÊNCIA - LITISPENDÊNCIA PARCIAL - OCORRÊNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - EM REEXAME NECESSÁRIO, EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1.
A litispendência caracteriza-se pela identidade entre partes, pedidos e causas de pedir
, conforme entendimento consolidado no col. STJ.
[...]
3.
Constatada a sucumbência do autor face ao reconhecimento da litispendência, dele ele arcar com os ônus sucumbenciais.
(TJ-MG - AC: 00426550520128130074 Bom Despacho, Relator: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 18/08/2015, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2015)

Com relação ao pagamento dos consectários legais fixados em primeiro grau, destaca-se que
o beneficiário da gratuidade da justiça não é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua exigibilidade
é que
fica suspensa, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos
d
o trânsito em julgado da decisão
que certificou as obrigações decorrentes de sua sucumbência,
conforme prev
eem
os §§2º e 3º, do art. 98, do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...]

§ 2º A
concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Assim, deve ser mantida a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estando apenas suspensa a sua exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça concedida.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.